Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006411-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANA PINHEIRO DO BOMDESPACHO - CPF: 006.245.871-00 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1006411-85.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
IVANA PINHEIRO DO BOMDESPACHO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI MUNICIPAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO CRITÉRIO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, formulado por servidora pública municipal, sob o fundamento de que o pagamento segue a Lei Complementar Municipal no 265/2023, que fixa a base de cálculo no menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.

A recorrente sustenta a aplicação do art. 9o-A, §3o, da Lei Federal no 11.350/2006, defendendo que o adicional deve incidir sobre o vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal no 11.350/2006 prevalece sobre a lei municipal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal por outro critério remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao município legislar sobre o regime jurídico e a remuneração de seus servidores públicos, nos termos do art. 30, I, da CF/1988, em respeito ao princípio da autonomia federativa.

O art. 9o-A, §3o, II, da Lei Federal no 11.350/2006 expressamente remete à legislação do ente federativo a disciplina sobre o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores estatutários, inexistindo prevalência automática da norma federal sobre a municipal.

A Lei Complementar Municipal no 265/2023, art. 88, parágrafo único, define como base de cálculo do adicional de insalubridade o menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores municipais, observando os percentuais de 20%, 10% e 5% conforme o grau de exposição.

A alteração judicial da base de cálculo prevista em lei municipal violaria os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, configurando atuação legislativa indevida, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

A Súmula Vinculante no 4, que veda o uso do salário mínimo como indexador, não autoriza o Poder Judiciário a substituir o parâmetro legal vigente por outro critério não previsto em lei.

A jurisprudência consolidada do STF (Rcl 65742/SP e Rcl 63448/PR) e do TJMT reconhece a legitimidade da fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade pela legislação local e a impossibilidade de modificação judicial desse critério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários é matéria de competência da legislação do ente federativo respectivo, conforme o art. 30, I, da CF/1988.

A Lei Federal no 11.350/2006 não prevalece sobre a lei municipal no tocante à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários.

O Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal para o adicional de insalubridade, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes (Súmula Vinculante no 37 do STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o, II; LC Municipal no 265/2023, art. 88; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, Rcl no 63448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1004418-48.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.03.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1002296-18.2024.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.06.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1006428-24.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 312807880), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que: a) a Lei Federal no 11.350/2006, em seu art. 9o-A, §3o, estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor; b) por se tratar de legislação federal específica para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, deve prevalecer sobre a legislação municipal, em razão do princípio da especialidade; c) a decisão do STF no Tema 1132 da Repercussão Geral reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários; e d) não há violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, pois não se busca a indexação ao salário mínimo, mas sim a aplicação da legislação federal específica.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 312807900), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que: a) a Lei Complementar Municipal no 265/2023 regulamenta o adicional de insalubridade para os servidores municipais; b) o município possui autonomia para legislar sobre a matéria; c) o Tema 1132 do STF não se aplica à discussão sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade; e d) a pretensão da recorrente viola a Súmula Vinculante no 4 do STF.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos autos, observa-se que a irresignação
não
merece prosperar.

Isso porque, pelo que se vê dos documentos juntados por ambas as partes, constata-se que o ente público recorrido efetua o pagamento do percentual de 10% (dez por cento) a título de adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo
a menor remuneração
constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Municipal no 265/2023, redação original (que substituiu a Lei Complementar no 014/2002):

"Art. 88. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres fazem jus ao adicional de insalubridade.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento), segundo se classifiquem, respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo,
tendo como base de cálculo o menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais de 40h (quarenta horas)
"
(grifei).

Ressalta-se que cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual e base de cálculo, em respeito ao princípio da legalidade.

Assim, no caso dos autos, o cargo ocupado pela recorrente está regulamentado por legislação municipal própria, qual seja, a Lei Complementar no 265/2023 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município de Nova Mutum.

Não obstante a recorrente invoque a aplicação da Lei Federal no 11.350/2006, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.342/2016, especificamente o art. 9o-A, §3o, que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário-base,
tal dispositivo não afasta a competência municipal para legislar sobre a matéria
, em razão da autonomia dos entes federativos prevista no art. 30, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ademais, o
Tema 1132 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF)
, mencionado pela recorrente, trata especificamente da constitucionalidade da aplicação do
piso salarial nacional
dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários,
não
abordando a questão da base de cálculo do adicional de insalubridade
.

Quanto à alegação de que não haveria violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, cumpre destacar que
a referida súmula veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
, bem como sua substituição por decisão judicial.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo prevista na legislação municipal, sob pena de atuar como legislador positivo.

Dessa forma, observa-se que o recorrido paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade,
na forma da Lei Complementar Municipal no 265/2023
, no percentual de 10% (dez por cento), a título de grau médio.

Desse modo, estando o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio,
nos moldes delineados na lei municipal
e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a mudança de base de cálculo sem previsão legal, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO SOBRE A MENOR REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade. O autor pleiteia que o percentual de 10% (dez por cento), reconhecido como devido em razão do grau médio de insalubridade, seja calculado sobre seu salário-base ou vencimento, e não sobre a menor remuneração do quadro de servidores do Município, como atualmente praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização da menor remuneração do quadro de servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal, nos termos da legislação local, ou se tal base pode ser alterada pelo Poder Judiciário para incidir sobre o salário-base do servidor autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A legislação municipal (Lei Complementar n.o 014/2002, artigo 85-A, com redação da Lei Complementar n.o 72/2010) dispõe expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 4. O servidor recorrente está sujeito ao regime jurídico estatutário municipal, motivo pelo qual a Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei federal n.o 12.740/2012 não se aplicam ao caso, prevalecendo a legislação local. 5. A aplicação da norma municipal atende ao princípio da legalidade, não se verificando ilegalidade ou violação a direitos do servidor que justifique intervenção judicial para modificar a base de cálculo prevista em lei. 6. A Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal impede ao Poder Judiciário substituir critério legal de cálculo de vantagens remuneratórias em hipóteses em que a base fixada por lei não tenha sido considerada inconstitucional.

7. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a legalidade da forma de cálculo adotada pelo Município de Nova Mutum-MT e a improcedência de pedidos que visem alterá-la judicialmente sem amparo legal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação, por legislação municipal, da menor remuneração do quadro de servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. O servidor público estatutário está sujeito ao regime jurídico local, sendo inaplicáveis as normas celetistas relativas à base de cálculo de adicionais. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir critério legal de cálculo de vantagem remuneratória quando este não foi declarado inconstitucional
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput e inciso X; Lei Complementar Municipal n.o 014/2002, artigo 85-A; Lei Complementar n.o 72/2010; Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1004418-48.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.03.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006732-64.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006057-04.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006059-71.2022.8.11.0086, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.02.2024.

(N.U 1011572-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE ESTABELECE COMO PARÂMETRO O MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAR CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da servidora ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento-base, em detrimento do menor vencimento do quadro de servidores municipais, previsto na Lei Complementar Municipal no 265/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade dos servidores estatutários deve ser calculado sobre o vencimento-base, com fundamento no art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal no 11.350/2006; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal, aplicando diretamente o vencimento da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Constituição Federal, em seu art. 30, I, atribui ao Município competência para legislar sobre interesse local, o que inclui a fixação do regime jurídico e remuneratório de seus servidores. 4. A Lei Federal no 11.350/2006 prevê, em seu art. 9o-A, § 3o, II, que para os servidores estatutários o pagamento do adicional de insalubridade deve observar a legislação específica do ente federativo. 5. A Lei Complementar Municipal no 265/2023, em seu art. 88, dispõe expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao menor vencimento constante do quadro de salários do Município. 6. A jurisprudência do STF, em observância à Súmula Vinculante no 37, veda a substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos Poderes. 7. Os precedentes do STF (Rcl 65742/SP e Rcl 63448/PR) confirmam que, embora inconstitucional o uso do salário mínimo como indexador, não cabe ao Judiciário substituir o critério definido em lei por outro parâmetro remuneratório. 8. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários deve seguir a legislação municipal vigente, não podendo o Judiciário fixar parâmetro diverso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento: 1. A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários compete à legislação do ente federativo respectivo, em respeito à autonomia municipal prevista no art. 30, I, da CF/1988. 2. A Lei Federal no 11.350/2006 não prevalece sobre a lei municipal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal para o adicional de insalubridade, sob pena de atuação como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o, II; LC Municipal no 265/2023, art. 88; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, Rcl no 63448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1004418-48.2022.8.11.0086, Turma Recursal Única, j. 27.03.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1002296-18.2024.8.11.0078, Terceira Turma Recursal, j. 13.06.2025.

(N.U 1005634-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 014/2002. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE 10%. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 296295888 – reclamação no 1006428-24.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que indeferiu o pedido inicial. 2- A Lei Municipal no 14 de 24 de Junho de 2002, que Dispõe Sobre O Regime Jurídico Dos Servidores Públicos Municipais Do Município De Nova Mutum, dispõe: “...Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo...” Dessa forma, constata-se que a base de cálculo adotada pela Administração encontra-se devidamente regulamentada pela legislação municipal vigente, não havendo qualquer irregularidade. 2.1. Ressalte-se que ao Poder Judiciário não compete interferir na disciplina legal de critérios remuneratórios fixados por lei específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa do ente federativo, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1006428-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025